Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007655-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA DEMANDADA – DECISÃO MANTIDA
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.,
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1007655-91.2021.8.11.0000 manejado pela então embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante da presença dos aludidos requisitos, impõe-se a manutenção do decisum.”
(Id. 103365978).

Em suas razões, de Id. 104649992, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque não se pronunciou sobre os seguintes pontos: “
(i) houve concordância expressa dos Embargados quanto à nomeação do inventariante para administração plena dos bens do espólio (assinada de próprio punho); (ii) o inventariante tinha poderes constituídos para requerer a expedição de Alvará Judicial; (iii) o Douto Juízo deferiu a expedição de Alvará Judicial, observando que o pedido dos herdeiros foi assinado pelos advogados de todos os herdeiros, com poderes suficientes para tal pleito; (iv) a ausência de qualquer discordância nos autos do inventário.”
(v)
“sobre a demonstrada boa-fé da ora Embargante no procedimento regularmente constituído entre as Partes, dada a existência de um ato jurídico perfeito, em especial para viabilizar o acesso da Embargante aos Tribunais Superiores.; (vi) à demonstração da Embargante de que, na verdade, o periculum in mora milita em seu favor.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões indicadas, com o acolhimento dos pedidos formulados no agravo de instrumento.

A parte embargada, devidamente intimada, se manifestou no Id. 105353486, pela rejeição do recurso. Pugnou, ainda, pela condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão. Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

A decisão ora agravada, foi proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Alienação Fiduciária no 1002246-25.2021.8.11.0004, manejada por Eleaci Maria de Morais Cavalcante e seu cônjuge, em que alegam que são os legítimos proprietários em condomínio do imóvel objeto da Matrícula no. 72.2882, na fração de 40% (459,7741ha).

Afirmam que o referido imóvel foi herdado/adquirido através do acordo amigável de partilha dos imóveis homologado e com Formal de Partilha, expedido pelo r. Juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças-MT no Processo no 698544.2010.811.0004 - Código: 1019824 e o Processo no 9691-58.2014.811.0004 - Código: 189254, contudo, ao requerer o registro do formal de partilha junto ao cartório, foram surpreendidos com a NOTA DE DEVOLUÇÃO No 108485, em que foi cientificados sobre o protocolo de processo de consolidação em virtude de alienação fiduciária em favor de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Sustentam que não anuíram e nem mesmo tinham ciência de tal alienação fiduciária em favor da ora agravante, uma vez que esta fora requerida por procuradores sem poderes especiais e expressos para tanto.

O Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada para “determinar a suspensão dos atos que visam a consolidação da propriedade fiduciária em favor da demandada do imóvel objeto da presente e a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula sob n. 72.288, para proteção de terceiros de boa-fé.”

Inconformada, a agravante requer a revogação da r. decisão a fim de que seja determinado o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, objeto dos autos, em seu favor.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Com bem consignado pelo Juízo a quo, a probabilidade do direito está caracterizada ao menos nesse juízo de cognição sumária, pelo conjunto probatório apresentado nos autos, de onde se verifica que o imóvel de Matrícula no 72.288 estaria realmente elencado no formal de partilha que caberia aos autores/agravados, em virtude de acordo amigável firmado entre os herdeiros dos espólios nos autos sob n. no 6985-44.2010.811.0004 (Código 101982) e no 969158.2014.811.0004 (Código 189254), que tramitaram na 3a Vara Cível da COmarca de Barra do Garças (Id. 50784292 e Id. 50818783).

Ainda, quanto à probabilidade do direito ventilado, deve ser levado em conta que a data do acordo firmado entre os herdeiros (05.09.2016), precede à data da constituição da alienação do bem em litígio, datada de 16.10.2017, conforme documentação que acompanha a exordial (Id. 50782944).

Além disso, a nota devolutiva do formal de partilha (Id. 50818783) faz prova, ainda que sumária, de que os autores/agravados desconheciam pesar sobre o imóvel alienação fiduciária em favor da parte agravante. Nesse mesmo trilhar, também não sobressai dos autos a anuência prévia quanto à realização da constrição do bem imóvel, o que de fato leva a crer na presença do fumus boni iuris.

Portanto,
diante da controvérsia instaurada a respeito da anuência dos herdeiros, ora agravados, quanto à alienação fiduciária em favor da agravante,
bem como acerca dos poderes especiais dado aos patronos para tal finalidade em inobservância ao disposto no artigo 661 do CC
,
entendo pertinente a manutenção da decisão agravada no caso, pois seria medida prematura no presente momento processual a revogação da tutela, diante do notório risco ao resultado útil do processo, com a consolidação da propriedade fiduciária e possível alienação do imóvel a terceiro.

Com efeito, a finalidade da norma não é outra, senão a de proteger o outorgante contra eventuais prejuízos causados por ato praticado em seu nome, mas sem o seu consentimento, pelo mandatário que extrapola o limite dos poderes que lhe foram concedidos por mandato. É dizer, ninguém pode ser obrigado por ato praticado por mandatário que não tenha poderes suficientes ou que exceda os poderes que lhe foram outorgados.

Daí porque, salvo comprovada má-fé, o que demanda dilação probatória, e ressalvada a possibilidade de ratificação pelo mandante, o código civil dispõe que tais atos, praticados por quem não tenha poderes suficientes para tanto, ou ainda por quem excede os poderes do mandato ou procede contra eles, são ineficazes em relação ao mandante (arts. 662 e 665).

Assim, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção do decisum.”
(destaquei).

Como visto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022